Tribunal: STF
Processo: ARE 1404277
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA: TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. VIOLAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 

 1.	Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE APÓS TENTAR SE EVADIR DA ABORDAGEM POLICIAL. FUGA DECORRENTE DE SUA PRESENÇA EM CONHECIDO PONTO DE VENDA DE DROGAS. BUSCA PESSOAL QUE RESTOU NA APREENSÃO DE UMA GRANDE PEDRA DE CRACK (16,6G), ALÉM DE DINHEIRO TROCADO. APREENSÃO NO PONTO DO COMÉRCIO VIL DE MACONHA, COCAÍNA, BALANÇA, RÁDIO COMUNICADOR E ANOTAÇÕES DO COMÉRCIO ODIOSO. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS AGENTES PÚBLICOS. CRIME DE MERA CONDUTA CONFIGURADO COM A PRÁTICA DE QUALQUER DAS AÇÕES DESCRITAS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE. EXISTÊNCIA DE TRÊS CONDENAÇÕES, UMA DELAS ESPECÍFICA, APTAS A CONFIGURAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MIGRAÇÃO DE DUAS DELAS PARA A PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES DESTA CORTE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DO FECHADO.” (e-doc. 270). 

 2.	Nas razões do recurso extraordinário, o ora agravante apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação ao art. 5º, inc. XLVI, da Constituição da República.

 3.	Ao final, requer o “provimento do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO” para que o acórdão recorrido seja reformado e, assim, absolvido “o acusado por inexistir justa causa suficiente a autorizar uma condenação criminal” (e-doc. 301, p. 11).

 4.	O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem por ausência de preliminar de repercussão geral fundamentada (e-doc. 315).

 5.	Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário (e-doc. 325), o agravante assevera que “não só restou demonstrada a repercussão geral, o recurso em questão trouxe também a decisão em si que destoa do entendimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rebatendo diretamente aquilo dito no Acórdão recorrido”.

 6.	Por fim, pugna que o presente agravo seja admitido, provido, e, “caso reste o presente recurso não conhecido ou não provido que se verifique a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício”(e-doc. 325, p. 4).

É o relatório.

Decido.

 7.	Após detido exame dos autos, a partir do cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifica-se ser o caso de improvimento do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.

 8.	É firme a orientação desta Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, com efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC de 1973), e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso.

 9.	A referida exigência ficou estabelecida por ocasião do julgamento do AI nº 664.567-QO/RS, de relatoria do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, in verbis:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”
(AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007; grifos acrescidos).


 10.	Neste caso, o acórdão objurgado ocorreu após a data-marco de 03/05/2007. Contudo, a interposição do recurso extraordinário não se fez acompanhar da devida demonstração, nas razões recursais, da existência de repercussão geral, reduzindo-se a simples menção do tópico, sem discorrer fundamentadamente sobre o tema, o que inviabiliza o apelo extraordinário. 

 11.	Acerca da imprescindibilidade desse requisito, cito os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 
2. A simples “descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes: ARE 1.363.039, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.358.462-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 
4. Agravo a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.368.310-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. NECESSIDADE DO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 
III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 
IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE nº 1.357.302-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022; grifos acrescidos).

 12.	Da mesma forma, no que concerne à discussão acerca das provas produzidas no feito, bem assim no que tange à ausência de comprovação de autoria e materialidade do delito, o apelo extremo não se faz cabível, uma vez que a análise de tais pontos imporia o reexame do quadro fático-probatório, sabidamente inadmissível nesta sede recursal.

 13.	Nesse ponto, extraio do voto condutor do acórdão recorrido trechos que ressaltam os aspectos fático-probatórios que conduziram à confirmação da condenação do recorrente, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:

“(...) Anote-se, de início, que o crime de tráfico é de ação múltipla, com diversos verbos em seu corpo, os quais compõem uma única figura típica, pelo que a caracterização de apenas um deles tipifica o crime em questão, seja pela aquisição, venda, guarda, fornecimento, transporte, trazer consigo, manutenção em depósito, entrega a consumo de terceiros, etc. Com efeito, a materialidade restou devidamente comprovada pelos documentos constantes no auto de prisão em flagrante (ev. 1), tais como o boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação provisório (ev. 2) e laudo pericial definitivo (ev. 31). A autoria, de igual modo, restou comprovada e recai sobre a pessoa do acusado.
(...)
Assim, não há como se conceber um decreto absolutório, pois os elementos de prova reunidos - os depoimentos dos policiais; a quantidade e variedade de drogas apreendidas [separadas em porções individuais]; o local da ocorrência [conhecido como ponto de venda]; a apreensão de apetrechos comuns à narcotraficância [balança, rádio comunicador e anotações]; a prévia condenação do apelante pela mesma prática delituosa -, maxima venia, levam à certeza moral pela condenação, atendendo-se o contido no preceito ditado pelo novel art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06. (...)”. (e-doc. 270, p. 3 e 6; grifos acrescidos).

 14.	Dos excertos transcritos, denota-se que o julgamento pautou-se nas provas constantes do feito, sem evidência de teratologia, diante do que fica patente o intuito do recorrente de revolver o conteúdo fático-probatório dos autos.

 15.	Desse modo, somente a partir do reexame dos elementos probatórios constantes dos autos, seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que, frise-se, é inviável neste campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

 16.	Confira-se, nessa linha, o seguinte precedente:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBERANIA DESTA SUPREMA CORTE PARA EXERCER O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DA RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.964/2019 NO QUE DIZ RESPEITO À POSSIBILIDADE DE INICIAR TRATATIVAS SOBRE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DESDE QUE NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
3. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). 
4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o juízo de admissibilidade a quo não vincula nem torna precluso o reexame da matéria pelo juízo ad quem. Soberania desta suprema corte para exercer o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários. 
5. Pleito de análise de eventual viabilidade de acordo de não persecução penal. A orientação deste STF é no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Precedentes. 
6. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
7. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.397.410-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/11/2022,  p.  23/11/2022; grifos acrescidos).

 17.	Por fim, no que tange ao pleito subsidiário de habeas corpus, cuja concessão de ofício, ademais, é circunscrita a situações manifestamente excepcionais, não se vislumbra a ocorrência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de direito. A respeito, aponto os precedentes:

“Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual penal. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Alegada violação do princípio do juiz natural. Ofensa reflexa à Constituição. Acórdão embargado de acordo com jurisprudência firmada na Corte. Não cabimento dos embargos de divergência. Precedentes. Pretendida concessão de habeas corpus de ofício. Ausente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Preclusão da alegada nulidade, cuja análise implicaria verdadeira burla às regras constitucionais e processuais de competência. Agravo não provido.
1. Os embargos de divergência consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/15) ou entre acórdão de mérito e outro em que não se tenha conhecido do recurso, embora se tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, da Lei nº 13.105/15).
2. À luz do art. 332 do RISTF, não são cabíveis os embargos de divergência quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as turmas se encontrar firmado na mesma direção da decisão embargada.
3. Agravo regimental não provido.”
(RE nº 1.341.578-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22/11/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).

 18.	Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator